Tribunal: TJBA
Processo: 8002796-12.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-07-31
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n.
8002796-12.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: ALVARO LUIS BARROS SANTOS e outros (6)

Advogado(s)
:
MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO EXARADO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA, EM 2012. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS. ACÓRDÃO. CUMPRIMENTO. ESTADO DA BAHIA. IMPUGNAÇÃO. TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE LEI DE 2003, QUE, AO REESTRUTURAR A CARREIRA, ABSORVEU A DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO A PARTIR DE ENTÃO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESTATAL. INSUBSISTÊNCIA. ARESTO EXECUTADO QUE JULGOU A AÇÃO DE SEGURANÇA EM 2012, SOB A VIGÊNCIA DA LEI ALEGADAMENTE REESTRUTURADORA E NÃO ACOLHEU A TESE DA ABSORÇÃO DA DIFERENÇA PLEITEADA. PRECEDENTES DO STF. INAPLICAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. CÁLCULOS DO ESTADO IMPUGNANTE. DESACERTO, EM PARTE. CÁLCULOS DOS REQUERENTES. HIGIDEZ, À EXCEÇÃO DE ERRO MÍNIMO NA DATA DE INÍCIO DE MÊS DA OBRIGAÇÃO. CORREÇÃO ARITMÉTICA. HIPÓTESE. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002796-12.
2020.8.05.0000
, em que figuram como apelantes Álvaro Luís Barros Santos e outros seis requerentes e como apelado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
ACOLHER PARCIALMENTE

a impugnação, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.